Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-88.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (RECORRENTE), MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETENCIA TERRITORIAL. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO
4º, III DA LEI 9.099/95
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente MILTON NAVA NETO postula pela obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, decorrente da negativa das Recorridas em regularizar a transferência de veículo.

2. No caso, o Juízo de Origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 51, III da Lei 9.099/95, por entender que a competência do presente feito é a Comarca de São Paulo, onde é o domicílio do DETRAN-SP.

3. Ocorre que o magistrado de origem não observou a regra prevista no artigo 4º, III do da Lei 9.099/95, tampouco, a existência de litisconsórcio passivo em que a competência é escolhida pela parte autora, conforme dispõe o artigo 46, § 4º do CPC.

4. Nesse sentido, o Juízo de Origem é competente para processar e julgar o presente feito, conforme dispõe o artigo 4º, III da Lei 9.099/95.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente MILTON NAVA NETO postula pela obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, decorrente da negativa das Recorridas em regularizar a transferência de veículo.

O Juízo de origem proferiu sentença de extinção, sem resolução de mérito, por incompetência territorial, por entender que a competência é o domicílio do DETRAN-SP.

O Recorrente MILTON NAVA NETO, em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença para que seja reconhecida a competência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Em Contrarrazões, o DETRAN/MT sustenta a sua ilegitimidade e a manutenção da sentença proferida na origem.

O DETRAN/SP não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021